Tribunal: TJPA
Processo: 0819481-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819481-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: JAMILTON SOUSA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUGA PROLONGADA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jamilton Sousa Monteiro, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal em que o paciente responde por suposto homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 29). Alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando que a única testemunha ocular não teria reconhecido o paciente como autor dos fatos. O paciente permaneceu foragido por mais de 13 anos, sendo preso apenas em 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamentação concreta e idônea para manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a longa evasão do distrito da culpa constitui elemento contemporâneo que justifica a prisão; (iii) verificar se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do reconhecimento pessoal da testemunha não pode ser feita na via estreita do habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de prova.

A prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos dos autos, especialmente na gravidade do delito (homicídio cometido com arma de fogo após desentendimento) e na periculosidade demonstrada pela fuga prolongada do paciente.

A evasão por mais de 13 anos evidencia risco concreto de reiteração e revela periculum libertatis atual, sendo suficiente para justificar a prisão preventiva como medida necessária para garantir a aplicação da lei penal.

A decisão de origem apresenta fundamentação adequada, alinhada com os requisitos do art. 312 do CPP, não se tratando de prisão automática ou antecipação de pena.

As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, conforme entendimento sumulado.

Medidas cautelares alternativas são inviáveis diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, nos termos do art. 282, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A fuga prolongada do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e contemporâneo para justificar a prisão preventiva.

A gravidade concreta do crime e o modus operandi revelam periculosidade suficiente para a manutenção da prisão cautelar.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 3º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 904.295/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 24/6/2025, DJEN 30/6/2025; STJ, AgRg no RHC 210.860/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13/5/2025, DJEN 19/5/2025; STJ, AgRg no RHC 208.446/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 5/3/2025, DJEN 10/3/2025.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da impetração e, nesta extensão, denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado por
advogado
, em favor de
JAMILTON SOUSA MONTEIRO
, tendo como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única

da Comarca de Pacajá/PA
, visando à
revogação da prisão preventiva
decretada nos autos da
ação penal nº 0000817-07.2011.8.14.0069
, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, II, c/c art. 29, do Código Penal (homicídio qualificado)
.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
ressaltando que a
única testemunha ocular ouvida em juízo não reconheceu o paciente como autor dos fatos
, o que afastaria o
periculum libertatis
.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e sem antecedentes.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 30106516). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 30188243). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30210154).

É o relatório.

VOTO

Conheço parcialmente da ação mandamental, pois a
alegação defensiva de que a
testemunha ocular não reconheceu o paciente como autor
não pode ser acolhida nesta via, por demandar
reexame aprofundado de prova
, o que é
incompatível com o rito do habeas corpus
, destinado apenas à análise de ilegalidade manifesta do ato constritivo (STJ, AgRg no HC 813.662/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/08/2023).

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a autoridade policial relatou que o paciente
JAMILTON SOUSA MONTEIRO
foi apontado como autor do crime de
homicídio qualificado
, fato ocorrido em 18/02/2011, ocasião em que teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima
Raimundo Nonato Conceição de Souza
, em razão de desentendimento pessoal. Consta dos autos que o paciente
permaneceu foragido desde o fato até sua prisão em 19/05/2025
.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 29942598), pois
o decreto prisional encontra amparo nos elementos dos autos, em especial, na
gravidade concreta do delito e no longo período de evasão do distrito da culpa
, o que demonstra periculosidade e risco de reiteração.

No caso em análise, a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e suficiente para a decretação da medida extrema. O juízo de origem baseou-se não apenas na gravidade do delito de homicídio, mas, sobretudo, no
modus operandi
revelado pelos autos, foi cometido mediante disparos de arma de fogo, após desentendimento com a vítima, que foi atingida e veio a óbito no local. Após o delito, o paciente evadiu-se, permanecendo foragido por mais de treze anos, circunstância que demonstra periculosidade acentuada e risco concreto de reiteração delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
fuga prolongada constitui elemento contemporâneo idôneo a justificar a prisão preventiva
, afastando a alegada ausência de atualidade da medida, como se nota:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a custódia cautelar do agravante, acusado de crime contra a vida, que permaneceu foragido por mais de 18 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da custódia cautelar do agravante é justificada, considerando a alegada ausência dos requisitos para tal medida e a condição debilitada de sua saúde.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada foi mantida com base na fundamentação idônea e concreta das instâncias inferiores, que concluíram pela necessidade de custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, dado o longo período em que o agravante esteve foragido.

4. A fuga do distrito da culpa é considerada fundamento válido para a segregação cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se afigura inviável, devido à gravidade concreta da conduta e à necessidade de tutelar a aplicação da lei penal.

6. A alegada inimputabilidade do agravante está sendo analisada em incidente de insanidade já instaurado, não havendo ilegalidade na manutenção da prisão preventiva enquanto não se tem certeza sobre a inimputabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido para a manutenção da custódia cautelar. 2. A gravidade concreta da conduta delituosa inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 198609, Rel. Min. QUINTA TURMA, DJe 06/11/2024; STJ, AgRg no RHC 208466, Rel. Min. QUINTA TURMA, DJEN 19/03/2025.

(AgRg no HC n. 904.295/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva dos agravantes, denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado.

2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta e na periculosidade dos agravantes, evidenciadas pelo modus operandi do crime, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. A Defesa alega constrangimento ilegal por falta de fundamentação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva foi mantida por estar devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta e o modus operandi da conduta, haja vista que um dos agravantes teria iniciado as agressões mediante socos na região da face da vítima e o outro teria disparado a arma de fogo contra ela. Ademais, pontuou-se que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que um dos agravantes tinha dívida com a vítima, a qual havia realizado a cobrança, o que causou insatisfação no denunciado.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva.

7. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena. Trata-se de medida de natureza processual, que não dispensa o preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por intermédio de fundamentação idônea, calcada em elementos concretos. Assim, não há violação da garantia constitucional de presunção de inocência, mormente por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do agente".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts.

282, § 3º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025. AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 22/8/2012.

(AgRg no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente da impetração e, nesta extensão, denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/11/2025